Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO DELITO EM APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO NECESSÁRIO. PENA REDUZIDA. REGIME ALTERADO PARA O ABERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A existência de condenações penais por fatos anteriores pode ser empregada na avaliação negativa dos maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado das condenações ocorra em momento posterior.
2. Somente se verifica a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior (artigo 63 do Código Penal). 2.1. Afasta-se a agravante da reincidência fundamentada em condenação criminal, com trânsito em julgado posterior ao delito em análise.
3. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal. Assim, não sendo o réu reincidente, admite-se a fixação de regime inicial aberto ao réu portador de uma circunstância judicial desfavorável quando a pena for fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.
4. Não se mostra suficiente e recomendável, para a reprovação e prevenção do crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, ao réu portador de maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, e do artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal.
5. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do condenado no momento oportuno.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.